Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0724671-16.2019.8.07.0000 EMBARGANTE PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO MEIRI SAYOKO MORINISHI Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Considerando a oposição dos Embargos de Declaração de Id. Num. 14872615, intime-se a parte embargada (Meiri Sayoko Morinishi), para que, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, apresente contrarrazões. P.I.